Tribunal: TJDFT
Processo: 0724391-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724391-69.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SIDNEY PEREIRA LOPES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 0709434-43.2023.8.07.0018, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor da agravante e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 169146629 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência para cominar à agravante as seguintes obrigações: a) desobstruir e desocupar a área mencionada na demanda, no prazo de quinze dias. b) demolir o cercamento e as edificações erguidas no local, no prazo de trinta dias. c) abster-se imediatamente de prosseguir em atos de alteração da composição natural da área e parcelamento material do imóvel, notadamente mediante supressão de vegetação, movimentação de terras, abertura de ruas, demarcação de quadras e lotes, promoção de publicidade, vendas, recebimento de prestações ou cessão de unidades a terceiros. Na oportunidade, ficou ressaltado que, [o] descumprimento de qualquer das obrigações acima importará na incidência de multa no valor de R$ 50.000,00 por dia, até a contenção e sanatória da violação constatada, sem prejuízo da responsabilidade administração e criminal, pela violação da obrigação judicial. No agravo de instrumento interposto, a empresa agravante afirma que o imóvel no qual foram erigidas as edificações descritas na inicial da ação civil pública está localizado em área em processo de regularização que engloba as construções pré-existentes em andamento, na forma prevista no artigo 71-A do Decreto 44.860/2023. Aduz que a demolição prematura das edificações lhe acarretará prejuízos irreparáveis, dada a irreversibilidade das medidas determinadas judicialmente. Assevera não se tratar de parcelamento irregular e pondera haver apresentado ao Poder Público o Plano de Controle Ambiental, de modo demonstrar a viabilidade do projeto implementado. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação civil pública proposta em seu desfavor. Nos termos do despacho exarado no ID 60373890, a agravante foi instado a se manifestar a respeito de possível intempestividade do recurso. Em resposta, a agravante manifestou a desistência do agravo de instrumento (ID 60465990). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso (ID 60465990) se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 199722272 do processo originário). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se a formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de junho de 2024 às 15:45:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora